Tribunal: STF
Processo: RE 78528
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES. PRECEDENCIA DA INSCRIÇÃO
DOS BENS HIPOTECADOS. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS.
954, II E 826 DO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.